Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-61.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011515-61.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLEICE MARE PASTORA RODRIGUES DIAS - CPF: 108.266.754-41 (RECORRIDO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 00.349.443/0004-35 (RECORRENTE), GABRIELLE TESSER GUGEL - CPF: 018.074.560-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS. ESTORNO SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO EVIDENCIADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, mas a conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá evidenciar violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura na situação dos autos, tendo em vista as malsucedidas tentativas de resolução.

2.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser readequado quando representar excesso, como ocorre no caso em apreço, em atenção ao critério da razoabilidade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor confirmou a decisão liminar de restituição do valor pago e condenou a empresa ao pagamento de compensação por danos morais (R$ 5.000,00).

Nas razões recursais, irresigna-se para a reforma do julgamento, sob a defesa de que “
o pedido é manifestamente a improcedência em relação ao dano moral, tendo em vista que o estorno da compra foi devidamente realizado e tal situação se trata de mero dissabor cotidiano das relações de consumo
”. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011515-61.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Polo Passivo

GLEICE MARE PASTORA RODRIGUES DIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Inicialmente, há prova segura da contratação, pela qual o reclamante assumiu o dever de pagamento pelo produto/serviço prestado, e a reclamada assumiu a obrigação de entrega dos produtos descritos na petição inicial.

O adimplemento da contraprestação pelo reclamante restou comprovado através da devolução dos valores, apenas após determinação deste juízo, Id.125548171.

Da análise das alegações expostas na inicial, em confronto com as provas acostadas aos autos, restou comprovado o vício na prestação do serviço contratado pelo reclamante, o que se constata pela ausência de entrega do produto na forma contratada, havendo clara violação ao dever de adequação que era esperado na relação de consumo ora em debate.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço e a vedação ao enriquecimento sem causa, se mostra imprescindível que as rés promovam o ressarcimento do montante pagos pela autora, uma vez que foi informado aos autos, o desinteresse pela Requerente na entrega dos produtos.

Portanto, a devolução dos valores supramencionados deverá se dar de forma simples, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha atuado com má-fé ao, especialmente porque a falha na prestação do serviço decorre de atraso na entrega de produto e não cobrança de valor indevido.

[...]

Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR
as empresas
,
solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

b)
CONFIRMO
a liminar deferida nos autos.

[...]”

A inconformidade recursal se fundamenta naquilo que a recorrente denomina de “absurda condenação em danos morais”. Não vinga.

A parte autora/recorrida realizou a compra de uma cozinha completa por R$ 1.159,90, (mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) no sítio eletrônico da empresa recorrente, com entrega máxima prevista para 3/4/2023, no entanto, houve a alteração da entrega por 7 (sete) vezes, “e
no dia 06/06/2023 a primeira ré informou que ‘aconteceu um imprevisto’ no transporte do produto e que iria cancelar a compra e devolver o valor pago
” (excerto da inicial).

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos. Isso porque, embora a recorrente nomine como absurda a condenação, vez que teria procedido o reembolso administrativamente, a sentença pontuou “
o adimplemento da contraprestação pelo reclamante restou comprovado através da devolução dos valores, apenas após determinação deste juízo, Id.125548171
”, capítulo que sequer é impugnado no recurso.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro dos autos, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações, sete alterações no decorrer da entrega, prolongadas por mais de três meses até o ajuizamento da ação, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar, ante as malsucedidas tentativas de solução do problema e a clara ineficiência da empresa recorrente.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, importe do bem, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024